Tribunal: TJDFT
Processo: 0727638-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0727638-58.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: James Ferreira dos Santos Agravados: Isabela Serpa Bomfim da Silva Tatiana Serpa Bomfim da Silva Mariana Serpa Bomfim da Silva D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por James Ferreira dos Santos contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, na fase de cumprimento provisório de sentença, nos autos do processo no 0746857-88.2023.8.07.0001. A Egrégia 2a Turma Cível negou provimento ao mencionado recurso (Id. 68830522). Os advogados que representam o agravante, Guilherme Martins Machado (OAB-DF no 57.375) e Alan Diniz Moreira Guedes (OAB-DF no 60.460), trouxeram aos presentes autos a respectiva manifestação de renúncia ao mandato anteriormente outorgado (Id. 69482522). Na ocasião, anexaram cópia da notificação extrajudicial. Feitas essas considerações determino a suspensão do curso processo. Quanto ao mais, intime-se pessoalmente o agravante James Ferreira dos Santos para que regularize a sua representação, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos da regra prevista no art. 76, caput, do CPC. Intime-se. Publique-se. Brasília-DF, 10 de março de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator